Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DESISTÊNCIA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1- Extinto o processo sem resolução de mérito em razão da desistência do autor, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu (CPC/2015 90).

2- Deu-se provimento ao apelo.